Tribunal: CARF
Processo: 13807.723483/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.723483/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.643 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
TEAM PRADO 22 - SUPLEMENTOS NACIONAIS E IMPORTADOS &
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.789, da 10a Turma da
DRJ/RPO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional (fl. 47), o qual determinou
a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2020, em virtude da existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que os
débitos foram pagos. Anexa documentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.723483/2019-07
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.643 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723483/2019-07

Segundo a DRJ, em 04/02/2020, a Equipe de Regime Especiais da 8a Região
Fiscal informou que, após a expiração do prazo (29/10/2019) para regularização dos débitos
motivadores da exclusão, ainda permaneciam débitos em cobrança, em virtude de a recorrente ter
efetuado os pagamentos (em 15/10/2019 e 25/10/2019) em valores inferiores aos devidos.
Em seu voto a DRJ afirmou que:
Nos termos do artigo 84, §1o, da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, a
comprovação da regularização das pendências impeditivas, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contado da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou
da EPP como optante pelo Simples Nacional.
Contudo, decorrido o prazo para a regularização das pendências que motivaram
a emissão do Termo de Exclusão, ainda permaneceram débitos não regularizados,
conforme consta do extrato da consulta dos débitos após o prazo para regularização no
Sistema de Verificações de Irregularidades do Simples Nacional (fl. 52), em parte
abaixo reproduzido:
...
Conforme informado pela Equipe de Regime Especiais da 8a Região Fiscal, e
confirmado pelos documentos juntados aos autos (fls. 54/58), os valores pagos para
quitar os débitos motivadores da exclusão foram efetuados a menor, remanescendo em
cobrança saldos devedores. E, conforme consta das Informações de Apoio para
Emissão de Certidão (fls. 59/62), esses saldos devedores ainda permaneciam em
cobrança na RFB em 04/02/20201.
Assim, como o contribuinte não regularizou, dentro do prazo regulamentar,
todas as pendências indicadas no Termo de Exclusão do Simples Nacional, deve ser
mantida a sua exclusão do Simples Nacional.
Cientificada em 22/10/2020 (fl.79), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 16/11/2020 (fl. 72).
Em seu RV, a recorrente afirma não ter débitos para com a Receita Federal e
anexa uma Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida em 16/11/2020.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe repisar o que dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.643 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.723483/2019-07

§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Em sua defesa, a recorrente anexou uma certidão negativa, emitida em
16/11/2020, para fazer a prova de que não havia débitos em aberto. Entretanto, conforme as
normas já citadas, a recorrente teria o prazo de 30 dias da data da ciência que, no caso, deu-se em
27/09/2019 (fl.63) para a regularização dos débitos.
Assim, a certidão negativa apresentada não faz prova de que não havia débitos
com a exigibilidade suspensa, na data limite para regularização, que seria o dia 16/12/2019.
A decisão da DRJ, já transcrita no relatório acima, está correta. Portanto, nego
provimento ao Recurso Voluntário para manter a exclusão da recorrente a partir de 01/01/2020.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital